Tribunal: STF
Processo: MS 22696
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-09-25
Data de publicação: 1997-09-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS -
SUSPENSÃO DOS EFEITOS. O mandado de segurança não é meio hábil a
suspender-se decisão do Tribunal de Contas da União, mesmo ante a
notícia de pretender o Impetrante ajuizar a ação desconstitutiva do
ato impugnado.